Tribunal: TJMT
Processo: 1004452-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1004452-82.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (“OPERAÇÃO GRAVATAS”). ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE AS MEDIDAS CAUTELARES. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. NECESSIDADE DAS MEDIDAS PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato coator consistente na manutenção de medidas cautelares em substituição à prisão preventiva.
2. Fatos relevantes: (i) paciente denunciado no âmbito da operação “GRAVATAS” porque integraria organização criminosa – Comando Vermelho –, na condição de “braço jurídico”; (ii) paciente, em tese, exercia papel de liderança frente aos demais advogados e possuía maior contato com os líderes da organização criminosa; (iii) prisão preventiva decretada, inicialmente, para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a necessidade de cessar a continuidade da atividade criminosa; (iv) medida segregatícia substituída por cautelares menos gravosas, dentre elas o monitoramento eletrônico e a suspensão do exercício da advocacia; (v) medidas alternativas mantidas pelo Juízo de origem ao final da sentença condenatória.
3. Requerimentos: revogação das medidas alternativas e, subsidiariamente, o afastamento apenas do monitoramento eletrônico e da suspensão do exercício da advocacia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem saber se: (i) os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem, ao manter as medidas cautelares alternativas, são idôneos; (ii) a imposição do uso de tornozeleira eletrônica configura ofensa à homogeneidade; (iii) é possível a fixação de cautelar de suspensão do exercício da advocacia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Juízo de origem, ao dispor que não houve alteração fática a justificar a revogação das medidas alternativas, apresentou fundamento idôneo para autorizar a sua manutenção, uma vez que é permitido o emprego da técnica per relationem, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
6. A tese defensiva de que o paciente, caso seja mantida sua condenação à pena em regime inicial semiaberto em segunda instância, não fará uso de tornozeleira eletrônica durante o resgate da reprimenda não permite, por si só, que a medida seja afastada desde já, uma vez que essa afirmação se trata apenas de prognóstico e a cautelar possui natureza diversa da reprimenda definitiva.
7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara, afigura-se razoável e proporcional a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de suspensão parcial do exercício da advocacia, em caráter cumulativo a outras cautelares, sobretudo quando existem indícios concretos de que o paciente se aproveitava da sua condição de causídico para propagar delitos.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, 282, caput, I e II, § 1o e § 6o, e 387, § 1o; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, §2o, §3o e §4o, II; CR, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 902.557/SP e AgRg no RHC n. 192.760/RS; TJMT, HC n. 1006441-60.2024.8.11.0000, Enunciado n. 50 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004452-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), LUHAN BRUNNO VINHAL BORGES BRITO - CPF: 056.227.501-05 (IMPETRANTE), LUAN VICTOR CARDOSO DE SOUZA - CPF: 061.097.501-31 (IMPETRANTE), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (IMPETRANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (PACIENTE), Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUHAN BRUNNO VINHAL BORGES BRITO - CPF: 056.227.501-05 (ADVOGADO), LUAN VICTOR CARDOSO DE SOUZA - CPF: 061.097.501-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (“OPERAÇÃO GRAVATAS”). ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE AS MEDIDAS CAUTELARES. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. NECESSIDADE DAS MEDIDAS PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato coator consistente na manutenção de medidas cautelares em substituição à prisão preventiva.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente denunciado no âmbito da operação “GRAVATAS” porque integraria organização criminosa – Comando Vermelho –, na condição de “braço jurídico”;
(ii)
paciente, em tese, exercia papel de liderança frente aos demais advogados e possuía maior contato com os líderes da organização criminosa;
(iii)
prisão preventiva decretada, inicialmente, para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a
necessidade de cessar a continuidade da atividade criminosa;
(iv)
medida segregatícia substituída por cautelares menos gravosas, dentre elas o monitoramento eletrônico e a suspensão do exercício da advocacia;
(v)
medidas alternativas mantidas pelo Juízo de origem ao final da sentença condenatória.

3. Requerimentos: revogação das medidas alternativas e, subsidiariamente, o afastamento apenas do monitoramento eletrônico e da suspensão do exercício da advocacia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem, ao manter as medidas cautelares alternativas, são idôneos;
(ii)
a imposição do uso de tornozeleira eletrônica configura ofensa à homogeneidade;
(iii)
é possível a fixação de cautelar de suspensão do exercício da advocacia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Juízo de origem, ao dispor que não houve alteração fática a justificar a revogação das medidas alternativas, apresentou fundamento idôneo para autorizar a sua manutenção, uma vez que é permitido o emprego da técnica
per

relationem
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. A tese defensiva de que o paciente, caso seja mantida sua condenação à pena em regime inicial semiaberto em segunda instância, não fará uso de tornozeleira eletrônica durante o resgate da reprimenda não permite, por si só, que a medida seja afastada desde já, uma vez que essa afirmação se trata apenas de prognóstico e a cautelar possui natureza diversa da reprimenda definitiva.

7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara, afigura-se razoável e proporcional a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de suspensão parcial do exercício da advocacia, em caráter cumulativo a outras cautelares, sobretudo quando existem indícios concretos de que o paciente se aproveitava da sua condição de causídico para propagar delitos.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 282,
caput
, I e II, § 1o e § 6o
, e 387, § 1o; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, §2o, §3o e §4o, II; CR, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg no HC n. 902.557/SP e AgRg no RHC n. 192.760/RS
; TJMT, HC n. 1006441-60.2024.8.11.0000, Enunciado n. 50 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
Roberto Luis De Oliveira
, contra indigitado ato coator atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, no que se refere à manutenção de medidas cautelares em substituição à prisão preventiva.

Em síntese, o paciente e outros advogados foram denunciados no âmbito da operação “GRAVATAS” porque integrariam organização criminosa – Comando Vermelho –, na condição de “braço jurídico” e, segundo investigações pela Polícia Civil, teriam prestado auxílio aos líderes da facção se valendo da condição de advogado.

O paciente, especificamente, foi condenado pela prática do crime previsto no art. 2o, §2o, §3o e §4o, II, da Lei n. 12.850/2013, com implicações da Lei n. 8.072/1990, à pena de cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de dezenove dias-multa.

Nesta via mandamental, os doutos impetrantes sustentam a ilegalidade das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, impostas na audiência de instrução realizada na data de 12/setembro/24 e, posteriormente, mantidas na sentença condenatória, datada de 13/janeiro/2025.

Pretendem a revogação de todas as medidas alternativas, ao argumento, em síntese, que a decisão que manteve as cautelares padece de ausência de fundamentação, destacando que a autoridade impetrada “
não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a sua decisão (art. 315, §2o, IV, do Código de Processo Penal), uma vez que não há notícias do descumprimento das medidas cautelares [...]
”.

Pontuam, ainda, que o monitoramento eletrônico seria desproporcional, pois na Comarca de Sinop há precedentes judiciais admitindo o cumprimento de pena em regime semiaberto sem a necessidade de submissão simultânea a vigilância eletrônica
, o que se aplicaria ao paciente tendo em vista seus predicados pessoais.

Questionam, por fim, a suspensão das atividades funcionais, destacando que “
não compete ao Poder Judiciário, em sede de medida cautelares, proibir o exercício da advocacia de forma ampla e irrestrita
”.

A liminar foi
indeferida
(id. 269119258).

As informações de praxe foram dispensadas,
pois o
habeas corpus
está suficientemente instruído e a matéria em discussão se apresenta estritamente de direito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 272653884).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os impetrantes pretendem a revogação de todas as medidas alternativas fixadas em desfavor do paciente e, subsidiariamente, o afastamento do monitoramento eletrônico e a exclusão da suspensão das atividades advocacia na esfera criminal.

Argumentam que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos para manter as providências cautelares diversas da prisão preventiva, limitando-se a mencionar a inexistência de alteração fática. Sobre a imposição da tornozeleira eletrônica, sustentam que a sua fixação ofende o princípio da homogeneidade, sob a justificativa de que, caso seja mantida pelo tribunal a condenação à pena a ser cumprida no regime semiaberto, seria possível resgatá-la sem o uso do aparelho.

Por fim, no que se refere à suspensão da atividade profissional, alegam que o Poder Judiciário não pode, em sede de medida cautelar, proibir o exercício da advocacia de forma ampla e irrestrita.

Conforme se observa nos autos, inicialmente, foi decretada a prisão preventiva do paciente pela existência de indícios de que, em conjunto com outros acusados, teria integrado voluntariamente à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, voltada para a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura, lavagem de capitais, dentre outros.

Segundo consta, o paciente seria o líder do núcleo jurídico da facção e o principal responsável por intermediar os diálogos entre as lideranças da organização criminosa e o corpo jurídico. Ademais, de acordo com a sentença, na condição de líder, ele teria subdividido o
“braço jurídico em células de atuação em prol do crime organizado”.

Ainda, o paciente teria se aproveitado das suas prerrogativas para, em tese, embaraçar investigações em curso e repassar informações de processos para as lideranças daquela facção criminosa.

Diante desse contexto, inicialmente, ponderou-se a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e da necessidade de cessar a continuidade da atividade criminosa, nestes termos:

“(...) Ademais, acresço que,
a

medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública que restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa
, ora investigada, os quais, suspostamente, praticaram inúmeros crimes, tais como, homicídios, torturas e tráfico de drogas, que foram praticados muitas vezes com extrema violência contra as vítimas, causando impactos imensuráveis à sociedade mato-grossense. Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como, a retomada do controle estatal, nos municípios afetados pelas práticas delitivas. Além disso,
quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública segundo posição do Supremo Tribunal Federal, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado
, a título de precedentes cita-se o Rcl 24506/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma (...) Com efeito, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese, os investigados
constituíram uma organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem de natureza financeira, mediante a prática de diversos crimes
. (...) A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem (...)”.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo de origem substituiu a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas alternativas:
(i)
comparecimento a todos os atos do processo;
(ii)
a manutenção de contato telefônico e endereços atualizados;
(iii)
a suspensão das atividades funcionais na esfera criminal, além da proibição do ingresso nas dependências de estabelecimento prisionais ou unidades policiais;
(iv)
recolhimento domiciliar noturno das 22h às 5h;
(v)
monitoramento eletrônico;
(vi)
retenção do passaporte.

Na sentença condenatória, a indigitada autoridade coatora afastou apenas a obrigação de comparecer em todos os atos do processo, mas manteve as demais medidas alternativas fixadas, fundamentando que inexiste alteração fática a justificar a revogação das cautelares.

Os impetrantes, nesta ação constitucional, voltam-se exclusivamente contra a manutenção das medidas alternativas, por entenderem que não foram apresentadas razões suficientes para justificar a permanência de situação tão gravosa ao paciente.

Pois bem.

A priori
, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares de natureza pessoal, por implicarem em limitação à liberdade de locomoção, apenas devem ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, quando necessárias para a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e/ou evitar a prática de infrações penais, sempre em consonância com o binômio necessidade-adequação.

Em decorrência disso, a imposição de quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal conclama fundamentação apta a justificá-las, sob pena de ilegalidade por violação ao artigo 93, IX, da Constituição da República.

Nesse sentido, o artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal dispõe, expressamente, acerca da necessidade de o juiz, na sentença condenatória, decidir, de modo fundamentado, sobre a manutenção da prisão preventiva ou de outra medida cautelar.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é possível fundamentar a manutenção de medidas cautelares mediante o emprego da técnica
per relationem
, quando o juiz sentenciante faz remissão aos motivos que ensejaram a imposição das cautelares devido à permanência das razões que a ensejaram (STJ,
AgRg no HC n. 902.557/SP
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024).

Em sentido semelhante, o Enunciado Orientativo n. 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício dispõe que: “
A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”.

Dito isso, o fato de o Juízo de origem ter consignado na sentença condenatória que “
inexistindo alteração fática, replico na quase totalidade as medidas cautelares já fixadas na decisão de ID. 168838232
” não reflete a propalada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição da República.

É dizer, a remissão às circunstâncias fáticas e jurídicas que motivaram a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas não gera, por si só, vício de fundamentação.

Desse modo, considerando que o Juízo de origem compreendeu que as medidas alternativas são suficientes para garantir a ordem pública, em vista da gravidade concreta do delito e da necessidade de cessar as atividades criminosas, compreendo que as cautelares restam devidamente fundamentadas.

Como exposto, o paciente, em tese, utilizando-se de seu papel de advogado, tinha acesso a boletins de ocorrência e processos criminais em trâmite e, em colaboração com outros corréus, enviava-os aos acusados Robson e Tiago – líderes do Comando Vermelho –, oportunizando à organização criminosa o conhecimento de prisões e operações antes mesmo da distribuição dos procedimentos.

Assim, compreendo que os fundamentos das medidas alternativas são idôneos.

Quanto à manutenção da medida de monitoramento eletrônico, o impetrante sustenta que, caso a condenação seja mantida após análise dos recursos pertinentes, quando então assumiria caráter de definitividade, é possível que o Juízo das Execuções da Comarca de Sinop vá deixar de submetê-lo à vigilância indireta, pois tem afastado essa exigência em casos análogos.

Entretanto, sua tese não prospera.

De fato, é possível a relativização do monitoramento eletrônico durante o resgate de pena em regime semiaberto quando as circunstâncias fáticas assim recomendam. Todavia, essa questão será analisada, primeiramente, pelo Juízo da Execução penal – se mantida a condenação –, de modo que é prematuro, neste momento, afastar o uso da tornozeleira com base em prognósticos ou exercício de futurologia.

Além disso, a manutenção do monitoramento eletrônico, na espécie, não caracteriza ofensa à homogeneidade, pois se trata de medida de natureza diversa das condições do cumprimento de pena, isto é, possui caráter provisório e cautelar, não se confundindo com a reprimenda definitiva.

Por fim, o impetrante sustenta a ilegalidade da medida de suspensão da atividade econômica, sob o argumento de que o Poder Judiciário não teria competência para impedi-lo de exercer a advocacia.

Mais uma vez, não lhe assiste razão.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, compreendeu que a suspensão da atividade advocatícia pode ser empregada como medida cautelar, isolada ou cumulativamente, sobretudo quando existem indícios de que o paciente se aproveitou da sua condição de causídico para propagar delitos. Nesse sentido:

“[...] Considerando que a Agravante utilizou-se da condição de advogada na empreitada criminosa, a manutenção da medida cautelar de vedação do exercício da advocacia, alternativa à custódia, mostra-se necessária para garantir a ordem pública.
O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, portanto, não destoa da jurisprudência desta Corte Superior fixada no sentido de que ‘[a] suspensão do exercício da advocacia não se apresenta desarrazoada ou desproporcional, mormente em se considerando que o réu se valeu de sua profissão para promover os crimes que lhe são imputados, sendo a medida ainda necessária à finalidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, antes atingível apenas com a imposição ao réu de prisão cautelar’ (HC n. 673.109/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021) [...]”
(STJ,
AgRg no RHC n. 192.760/RS
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024)

Nessa linha de intelecção, esta Câmara Criminal, no
h
abeas corpus
n. 1006441-60.2024, impetrado em favor do corréu Tallis de Lara Evangelista, sob a minha relatoria e em julgamento realizado em 06/junho/2024, concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva por medidas alternativas, dentre elas a suspensão parcial da advocacia, especificamente no que se refere ao ingresso nas dependências de estabelecimento prisionais.

Para melhor compreensão, registra-se a ementa:

“
Descabe cogitar a ‘criminalização da advocacia’, o que ‘seria vedado no Estado Democrático de Direito, se constatado que a prisão preventiva do paciente se baseia em fortes indícios de que teria se associado voluntariamente à organização criminosa, atuando além dos limites legítimos do múnus público da profissão de advogado. 2
. A prisão preventiva deve ser adotada como última ratio entre as medidas cautelares de natureza pessoal, dando-se preferência, sempre que possível, às providências menos onerosas à liberdade de locomoção.
3. Na espécie, afigura-se razoável e proporcional a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de suspensão parcial do exercício da advocacia, em caráter cumulativo a outras cautelares (CPP, art. 282, I e II, §§ 1o e 6o), pois a suposta prática delituosa pelo paciente dava-se, exclusivamente, no exercício da atividade profissional, o qual não tem posição de liderança ou de destaque na organização criminosa ou, ainda, maior envolvimento em condutas mais graves.
4. Resta prejudicado o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar se suficientes e adequadas ao caso a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 5
. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em dissonância do parecer ministerial
” .

De todo modo, vale ressaltar que a suspensão do exercício da atividade profissional, na espécie, não foi determinada de forma ampla e irrestrita. Ao contrário, o Juízo de origem apenas proibiu a atuação na
esfera criminal
e o ingresso do paciente nas dependências de estabelecimentos prisionais ou unidades policiais. Ou seja, há evidente relação de causalidade entre a providência impugnada e o delito imputado ao paciente, de modo que a medida não se mostra desarrazoada.

Por fim, como disposto pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, “
no que tange à alegada incompetência do poder judiciário para proibir o exercício da advocacia, é sabido que a competência da OAB para suspender o registro do advogado se restringe ao âmbito administrativo, não impedindo que o judiciário avalie a necessidade da medida quando houver necessidade cautelar, fundamentando-se na independência das instâncias administrativa e judicial
”.

Assim, na linha de raciocínio adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e igualmente seguida por esta Câmara Criminal, e considerando que a nenhum profissional é dado se valer dos seus conhecimentos técnicos e das facilidades da profissão como ferramentas a serviço do crime, reputo proporcional e adequada a manutenção da medida de suspensão parcial do exercício da advocacia em caráter cumulativo com outras medidas cautelares, nos termos dos artigos 282,
caput
, I e II, § 1o e § 6o, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025